Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0708305-81.2019.8.07.0005 Apelantes: Marcelo Francisco Coimbra Rafael Pereira Soares Alexander Pereira Soares Leidiana Pereira Soares da Silva Apelados: Marcelo Francisco Coimbra Rafael Pereira Soares Alexander Pereira Soares Leidiana Pereira Soares da Silva Maycon Douglas Pereira Batista Sebastião Vicente Augusto de Oliveira Valdenora Pereira de Oliveira Rita de Jesus Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcelo Francisco Coimbra (Id. 40153966) e por Rafael Pereira Soares conjuntamente com Alexander Pereira Soares e Leidiana Pereira Soares (Id. 40153985), sucessores processuais de Vicente Soares de Paula, contra a sentença (Id. 40153957) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que julgou o pedido procedente. Na origem Rita de Jesus ajuizou ação de declaração de nulidade do negócio jurídico de cessão de direitos do imóvel localizado na Quadra 116, Lote 5-I, localizado no Setor Tradicional Sul, em Planaltina, cumulada com reintegração de posse e indenização pelos alegados danos morais experimentados. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que julgou o pedido procedente. O apelante Marcelo requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Convém ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. A sistemática da gratuidade judiciária foi aperfeiçoada no Código de Processo Civil ora em vigor, notadamente em seu art. 1072, que revogou o artigo 4o da Lei no 1.060/1950, norma autorizadora da concessão do benefício mediante a mera declaração, nos autos, de que a parte não está em condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Destaque-se que para obter esse benefício a parte deve demonstrar a necessidade da concessão, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Por isso, deve ser examinado, pelo Juízo singular, se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela situação de hipossuficiência da parte. . A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal no montante correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. Devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica o mencionado apelante juntou o documento referido no Id. 42928927 que informa que o recorrente é pensionista do Distrito Federal com remuneração bruta equivalente ao montante de R$ 3.180,89 (três mil, cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos). A despeito da comprovação da aludida remuneração, o Juízo singular relatou na sentença proferida que, após consulta efetuada no sistema SISBAJUD, foi constatado que o recorrente mantém recursos em 7 (sete) instituições financeiras diferentes, o que demonstra que o apelante tem outra fonte de renda. Nesse contexto, ressalta-se que o réu, ora apelante, não apresentou os comprovantes dos extratos bancários das aludidas contas ao Juízo singular e, nem mesmo em grau recursal, após devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Assim, diante da ausência de comprovação da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nessa mesma linha de entendimento, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1069374, 07121155020178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018)” Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. O apelante Marcelo Francisco Coimbra deverá proceder ao pagamento do valor referente ao preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o observado o disposto no art. 1.007, § 2o, ambos do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 6 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator